Tribunal: STF
Processo: HC 202294
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO MANDANTE DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do recurso ordinário em habeas corpus.
    2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta: o Recorrente é acusado de ser o mandante do assassinato do Ofendido, ‘tendo em vista o envolvimento da vítima com sua ex-mulher’. O Juízo singular destacou que dois indivíduos, a mando do Réu, dirigiram-se até a casa da Vítima e desferiram contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte, tudo isso na presença de sua companheira. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
    3. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, ‘[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]’ (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).
    4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
    6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente e denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Em 02.12.2020, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT converteu a prisão temporária em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente “nunca se envolveu em qualquer conduta criminosa” (...), tem família constituída” e “foi escolhido para representar o povo, na qualidade de vereador do município de Terra Nova do Norte-MT por 2 (dois) mandatos, entre os períodos de 2000 a 2008 (doc. 10), bem como exerceu cargo de confiança na Câmara dos Deputados”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, tal como assentou o STJ, “a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta: o Recorrente é acusado de ser o mandante do assassinato do Ofendido, o qual mantinha relacionamento amoroso com sua ex-companheira. O Juízo singular destacou que dois indivíduos, a mando do Réu, dirigiram-se até a casa da Vítima e desferiram contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte, tudo isso na presença de sua companheira. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública” (sem grifos no original). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal. Consta da denúncia que a Vítima mantinha um relacionamento com (...), a qual conviveu com o Acusado por cerca de 32 (trinta e dois) anos. O Réu seria o mandante do crime, que teria sido praticado por motivo torpe, consistente no sentimento de posse que (...) possuía com relação à sua ex-companheira. 
    Consta dos autos que a prisão temporária decretada contra o Acusado foi convertida em preventiva em 02/12/2020. 
    O decreto prisional está assim fundamentado (fls. 925-929; grifos diversos do original): 
    (...)
    A prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis, ambos delineados no art. 312 do CPP. 
    O fumus comissi delicti está representado pela ‘...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...’ (art. 312, parte final, do CPP). 
    No caso em questão, a materialidade do delito de homicídio qualificado está demonstrada através dos boletins de ocorrência (ID: 41958694 – pág. 4/6 e 7/8); termo de depoimento de (...) (ID: 41958694 – pág. 10/11); laudo pericial necroscópico da vítima (...) (ID: 41958695 – pág. 5/16); relatório visuográfico de local de homicídio (ID: 41958695 – pág. 17/30); certidão de óbito da vítima (...) (ID: 445395559 – pág. 177/178). De igual modo, há indícios suficientes de autoria do delito nas pessoas de (...).
    No decorrer das investigações realizadas ficou demonstrado que (...) foram contratados (pelo paciente) para matar a vítima (...), sendo tais tratativas realizadas por intermédio de (...). Além disso, (...)foi a pessoa que auxiliou (...) na execução do crime, visto que emprestou sua motocicleta para que os referidos implicados se deslocassem até a casa da vítima, tendo ciência da empreitada criminosa.
    (...)
    E neste ponto, ressalta-se a gravidade das circunstâncias que envolve o presente delito, vez que os implicados (...) ao que tudo indica agiram mediante promessa de recompensa tendo (...) surpreendido a vítima no seu lar, onde deveria se sentir segura, e alvejado na presença da sua companheira. Ademais, o representado (ora paciente) agiu por motivo indecoroso, visto que a vítima convivia com sua ex-companheira. 
    Já o periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, '...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...' (art. 312 do CPP). 
    (...)
    Por sua vez, não obstante os implicados (o paciente), (...) e (...) não ostentem antecedentes certo é que as circunstâncias que se desenvolveram o crime, conforme acima explicitado, demonstra a ofensa a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, justificando, portanto, a segregação cautelar.
     (...)
    (...)
    O Tribunal de origem, por sua vez, destacou que ‘a gravidade do crime ressaltada pelo juízo de primeiro grau é capaz de ensejar a conclusão de necessidade da custódia por risco de abalo à ordem pública, demonstrando a periculosidade do Paciente que teria prometido pagamento para terceiros executarem o convivente da sua ex-companheira, em evidente desprezo à vida humana’ (fl. 876; sem grifos no original). 
    (...)
    De outra parte, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta: o Recorrente é acusado de ser o mandante do assassinato do Ofendido, o qual mantinha relacionamento amoroso com sua ex-companheira. O Juízo singular destacou que dois indivíduos, a mando do Réu, dirigiram-se até a casa da Vítima e desferiram contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte, tudo isso na presença de sua companheira. 
    Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, ‘[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte’. (...)
     (...)
    Com igual conclusão, confira-se o seguinte trecho do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal (fl. 953): 
    ‘Destarte, observadas as circunstâncias desfavoráveis, é acertada a manutenção da custódia cautelar do recorrente, considerando as circunstâncias do caso concreto e o modus operandi empregado no delito, motivado por motivo indecoroso, uma vez que a vítima teria sido executada, supostamente, por manter relacionamento com a ex-companheira do recorrente, particularidades que demonstram a censurabilidade dos fatos.’
    Convém assinalar, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    […].” (Grifei)
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator